Tribunal: TJSP
Processo: 2155255-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Seguro. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a situação econômica da parte.

Ementa:

Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Seguro. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a situação econômica da parte. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155255-19.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
RAIMUNDA RITA LISBÔA, são agravados ICATU SEGUROS S/A e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155255-19.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.992
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2155255-19.2020.8.26.0000
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO
AGVTE: RAIMUNDA RITA LISBÔA
AGVDOS: ICATU SEGUROS S/A E BANCO BRADESCO S/A
JUIZ(A): TIAGO OCTAVIANI
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Seguro. Ação
declaratória cumulada com pedido de indenização por danos
materiais e morais.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido
formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que
prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos
comprova que a benesse condiz com a situação econômica da
parte. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Raimunda Rita Lisbôa em ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
proposta em face de Icatu Seguros S/A e Banco Bradesco S/A contra a
decisão de fls. 28/30 dos autos principais, pela qual indeferida a gratuidade da
justiça no que toca às custas processuais e honorários dos conciliadores do
CEJUSC, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15
dias, sob pena de extinção.
Inconformada, agrava a autora pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, não ter condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família. Alega que não é necessário caráter de miserabilidade, bastando a
simples declaração nesse sentido. Argumenta que, ainda assim, apresentou
extratos atualizados de seu benefício previdenciário e comprovantes que é
isenta de declarar imposto de renda, os quais comprovam a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155255-19.2020.8.26.0000 - cs
3
miserabilidade.
Recurso regularmente processado, com
o pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que os elementos dos autos
não permitem entrever demonstração inequívoca de que esteja o agravante
em condições de suportar as custas e as despesas do processo (ainda que em
parte) sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
A recorrente alegou ser pobre na
acepção jurídica do termo e não possuir condições financeiras de arcar com as
custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento
próprio e familiar, afirmativa que não foi infirmada por nenhum elemento de
prova e que deve prevalecer, pois, no Estado Democrático de Direito as
declarações da parte gozam de presunção de veracidade até prova em
contrário, presunção que, aliás, está prevista no § 3o do art. 99 do Código de
Processo Civil, limitada, porém, à pessoa natural, como é o caso.
A situação econômica da parte não
pode ser aferida por critérios subjetivos. Se a recorrente, apontando
dificuldades financeiras, afirmou sua pobreza em juízo, sujeitando-se às
sanções do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil, e,
objetivamente, não há elementos que desmereçam essa declaração, faz jus ao
benefício da justiça gratuita ao menos até que a parte contrária comprove
eventual falsidade da alegação.
Em princípio, a declaração de pobreza
basta ao litigante para a obtenção da assistência judiciária gratuita (art. 98, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155255-19.2020.8.26.0000 - cs
4
NCPC), correspondendo à prova a que alude preceito da Constituição Federal
(art. 5o LXXIV).
Na
hipótese
concreta,
além
da
declaração de hipossuficiência, a agravante informou ser aposentada,
trazendo extrato fornecido pelo INSS que indica renda mensal de R$
1.045,00, ou seja, um salário mínimo. Apresentou também extratos da Receita
Federal que demonstram ser ela isenta de apresentar declaração de imposto de
renda e, por fim, os extratos bancários de fls. 23/35 revelam movimentações
compatíveis com o alego estado de pobreza.
Desse
modo,
tais
documentos
corroboram o entendimento de que a benesse pleiteada condiz com a situação
econômica da recorrente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para o fim de conceder à agravante os benefícios integrais da
gratuidade de justiça.
CESAR LACERDA
Relator